Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. RUÍDO EXCESSIVO PROVENIENTE DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOCADOR E DO LOCATÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido cominatório e à denunciação da lide, por perda superveniente do interesse processual, e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral decorrente de poluição sonora causada por condensadores de aparelho de ar-condicionado instalados em imóvel vizinho, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os ruídos provenientes de aparelho de ar-condicionado instalado pelo locatário configuram violação ao direito da personalidade; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do locador e do locatário pelos danos extrapatrimoniais suportados; e (iii) determinar a correta distribuição do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade, bem como a subsistência da denunciação da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de vizinhança assegura ao proprietário ou possuidor o poder de fazer cessar interferências prejudiciais ao sossego, à saúde e à segurança, sendo ilícita a emissão de ruídos excessivos e contínuos acima dos limites legais.
4. A prova documental e audiovisual demonstra que os condensadores de ar-condicionado produziam ruídos e vibrações excessivas, superiores ao limite legal de 55 decibéis, conforme auto de infração ambiental e normas técnicas aplicáveis.
5. A persistência da poluição sonora por período superior a um ano, mesmo após reiteradas reclamações extrajudiciais, caracteriza violação aos direitos da personalidade, notadamente à paz e tranquilidade no lar, configurando dano moral.
6. O locatário responde pelo dano ao manter, por longo período, equipamento gerador de ruído excessivo, sem adotar providências eficazes para cessar a irregularidade.
7. O locador responde solidariamente ao permanecer inerte, apesar de reiteradamente notificado, descumprindo o dever de vigilância e cooperação quanto ao uso regular do imóvel, permitindo a continuidade da conduta lesiva.
8. A administradora do imóvel não responde pelo dano quando comprovado que atuou dentro dos limites contratuais, comunicando tempestivamente as reclamações ao proprietário e ao locatário, sem ingerência direta sobre o fato lesivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido em parte. Julgada improcedente a denunciação da lide.

Tese de julgamento:
1. A emissão de ruídos excessivos e contínuos acima dos limites legais, provenientes de imóvel vizinho, configura violação ao direito da personalidade.
2. O locatário responde pelos danos decorrentes de equipamento por ele instalado que cause poluição sonora, quando demonstrada sua inércia na cessação do ilícito.
3. O locador responde solidariamente pelos danos morais quando, ciente da perturbação ao sossego, permanece inerte e deixa de adotar medidas eficazes para fazer cessar o uso irregular da propriedade.
4. A administradora do imóvel não responde por dano moral quando inexistente nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, limitando-se a regular intermediação administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 1.277 e 1.336, IV; CPC, arts. 85, §2o, e 129; Lei Distrital no 4.092/2008, art. 7o; ABNT NBR 10.151 e 10.152.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 254.520/PR, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 17.10.2000; TJDFT, Acórdão no 1226496, Apelação no 0709258-76.2018.8.07.0006, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29.01.2020.